Tribunal: CARF
Processo: 10140.720012/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720012/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RENATO ALVES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de atualização
cadastral ou outra finalidade, não se presta a comprovar a área de preservação
permanente.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
expressa previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720012/2007-98
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 256/262, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 144/152, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 02/06, através da qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício de 2005,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
1.276.126,84, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Umuarama", com
NIRF — Número do Imóvel na Receita Federal — 1.921.984-9, com área de 24.250,0
ha, localizado no município de Aquidauana/MS.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas à fl. 05. O fiscal autuante
relatou que o contribuinte regularmente intimado não comprovou a isenção relativa às
áreas do imóvel declaradas a título de preservação permanente e utilização limitada e
também deixou de comprovar mediante Laudo de Avaliação de imóvel o valor da terra
nua, razão pela qual esses itens da declaração foram glosados, conseqüentemente
lavrado o Auto de Infração para cobrança do imposto suplementar.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado (fls. 11) e impugnou (fls. 93/101) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
3. O interessado apresentou impugnação, às fls. 86/94, alegando, em síntese, que:
3.1 Foi efetuado lançamento o suplementar pela não comprovação das áreas de
preservação permanente e utilização limitada, que foram glosadas e consideradas como
não utilizadas, refletindo no grau de utilização de 100% para 57,3%, com aplicação da
alíquota de cálculo conforme tabela progressiva da lei.
3.2 As informações prestadas na declaração do ITR, exercício de 2005 são verdadeiras e
conforme especificadas no Laudo Técnico;
3.3 As áreas de preservação permanente e utilização limitada foram informadas de
acordo com a Lei n° 9.393/96, art. 10 § 1° inciso II;
3.4 O lançamento suplementar não poderia ter ocorrido, pois o imposto foi declarado e
pago conforme previsão legal, com exclusão das áreas de preservação permanente e
utilização limitada e sendo este o entendimento dos nossos Tribunais Superiores;
3.5 Transcreveu ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes para
justificar os argumentos expostos na impugnação;
3.6 Anexou aos autos, planta para comprovar a realidade do imóvel rural;
3.7 Requer, ainda, que:
a) O Laudo Técnico seja aceito para comprovação das áreas de preservação permanente
e reserva legal;
b) O Auto de Infração seja desconstituído, uma vez que se fundamenta no uso do solo,
diferentemente da realidade fática do imóvel;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

c) Os juros de mora e a multa de ofício sejam cancelados;
d) Em não sendo aceitas as justificativas de defesa, seja efetuada a correta classificação
das áreas de preservação permanente e utilização limitada como áreas inaproveitáveis,
para atribuir ao imóvel o correto grau de utilização e alíquotas correspondentes;
e) Finalmente, solicita, encerramento e arquivamento do procedimento fiscalizatório.
4. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 144):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Preservação Permanente/Área de Reserva Legal. ADA
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
São cabíveis as cobranças da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2009 (fl. 158),
apresentou o recurso voluntário de fls. 160/179, alegando: a) necessidade de se reconhecer a área
de reserva legal e a de preservação permanente; b) revisão do grau de utilização e c) não
incidência dos juros e da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
O laudo técnico juntado aos autos (fls. 35/67) se presta para a finalidade de atestar
a área de preservação permanente, de modo que deve ser reconhecida a isenção para esta área,
conforme tabela abaixo (fl. 128):
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

.
Ou seja, nos termos do laudo apresentado nos presentes autos, considera-se área
de preservação permanente: Flúvios (191,6786), Lagoas (62,6736) e Embrejado Rio Taboco
(6.269,1607).
Por outro lado, deve ser limitado aos 5.500,0ha declarados.
Áreas de Reserva Legal
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Consta a averbação da área de reserva legal (fl. 118/119):
Av. 3/8.811 - Aquidauana, 27 de Junho de 1996.
De conformidade com o que foi requerido pelo proprietário Jose Alves Ribeiro Neto
retro qualificado proprietário do R.,1/8.811 e feita a presente averbação para constar que
do imóvel rural de sua propriedade a existência da reserva legal de 20% onde não é
permitido o corte raso, ou destinado à reposição flores tal na conformidade das Leis nos
4771 de 15/09/1965 e no 7803 de 18/07/1989 de cujo teor e sanções tem pleno
conhecimento.
Constatada que há a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel anterior à ocorrência do fato gerador, de modo que também deverá ser reconhecida.
Multa
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96 dispõe
que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de ofício, para os tributos
administrados pela Receita Federal:
Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Sendo assim, é legal a aplicação da multa.
Selic.
Com relação à taxa Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, é legal a aplicação da Selic.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital